Tribunal: TJDFT
Processo: 0746034-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746034-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MODAL S.A. AGRAVADO: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MODAL S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0744057-87.2023.8.07.0001, opostos pelo agravante em desfavor de HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI. Esta Relatoria não conheceu do recurso, consoante decisão de ID 77634494, em razão da deserção e perda de interesse recursal. No momento, consoante se observa do petitório de ID 77751314, o agravante compareceu aos autos para comunicar que recolhera posteriormente as custas e manifestar-se pela perda superveniente do interesse recursal. Assim, pleiteia a desistência do recurso. É o relatório. Verifico que o agravante compareceu aos autos na tentativa de noticiar que o d. Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada. Cumpre repisar que incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em apreço. Ademais, esta Relatoria já havia apontado a perda superveniente do interesse recursal na decisão que não conheceu do recurso (ID 77634494). Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado sob o ID 77751314. À Secretaria da 8a Turma para que, transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT, certifique e adote as medidas de costume. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 13:51:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora